Tribunal: TJSP
Processo: 0008573-70.2007.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Responsabilidade civil de concessionária de serviço público – Matéria afeita às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (art. 3o.I.7.b da Res. no 623/2013 do Órgão Especial) – Prevenção por julgamento anterior de Agravo de Instrumento não prevalece sobre competência "ratione materiae" (súmula 158 do TJSP) – Recurso não conhecido, com determinação de remessa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008573-70.2007.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante ANDRE
GARCIA REZENDE, são apelados COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ CPFL, SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S A,
FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA, ZILA BONARELLI DE OLIVEIRA e
CONCEIÇAO AUGUSTO BERTANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008573-70.2007.8.26.0070 - Batatais - Voto no 20/41306
2/4
Voto no 20/41306
Apelação Cível no 0008573-70.2007.8.26.0070
Comarca: Batatais
Apelante: Andre Garcia Rezende
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz Cpfl e outros
Ementa – Responsabilidade civil de concessionária de
serviço público – Matéria afeita às Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial (art. 3o.I.7.b da Res. no 623/2013 do
Órgão Especial) – Prevenção por julgamento anterior de
Agravo de Instrumento não prevalece sobre competência
“ratione materiae” (súmula 158 do TJSP) – Recurso não
conhecido, com determinação de remessa.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
improcedente Ação Reparatória proposta pelo Apelante em face dos
Apelados.
O Apelante sofreu mutilação após se apoiar em torre de
energia da concessionária de serviço público Apelada, razão por que
propôs ação de reparação em face dos Apelados.
O d. Juiz julgou a ação improcedente (fls. 769/72).
O Apelante recorreu da decisão (fls. 781/94).
Recurso respondido.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008573-70.2007.8.26.0070 - Batatais - Voto no 20/41306
3/4
Recurso tempestivo (sentença disponibilizada em 11.10.2019,
fls. 773, e recurso interposto em 05.11.2019, fls. 781). Isenção de
preparo, em consequência da gratuidade.
A ação cuida da responsabilidade civil extracontratual de
concessionária de serviço público, matéria de competência da 1a à 13a
Câmaras de Direito Público, nos termos da Res. no 623/2013:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, [...], é constituída por
18 (dezoito) Câmaras, também numeradas ordinalmente,
assim distribuídas:
“I 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
“[...]
“I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos:
“b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de
serviço público, que digam respeito à prestação de serviço
público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta
Resolução;”.
Não ignoro que o Regimento Interno determina que o contato
com recurso anterior gera prevenção para recursos posteriores e que
esta Câmara já julgou Agravo de Instrumento interposto neste processo
(AI 0024951-78.2011.8.26.0000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008573-70.2007.8.26.0070 - Batatais - Voto no 20/41306
4/4
Ocorre que o critério material de competência visa a garantir
a coerência da jurisprudência do Tribunal como um todo e serve melhor
à segurança jurídica e à isonomia, devendo prevalecer sobre a
prevenção, que visa a garantir apenas a coerência entre julgados num
mesmo processo. Nesse sentido a seguinte súmula deste e. Tribunal:
“A distribuição de recurso anterior, ainda que não conhecido,
gera prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão
da matéria, cuja natureza é absoluta” (súmula 158 do e.
TJSP).
Assim, incompetente esta c. 7a Câmara de Direito Privado
para apreciar e julgar a matéria, razão pela qual proponho o voto pelo
não conhecimento do Recurso e sua remessa para distribuição a uma
das c. Câmaras competentes.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do Recurso,
determinando a remessa dos autos para uma das c. Câmaras
competentes.
Luiz Antonio Costa
Relator